Tribunal: TJMT
Processo: 1002815-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002815-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), FEDERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 03.541.853/0001-29 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Federal Empreendimentos Imobiliários EIRELLI contra decisão da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, que indeferiu a exceção de
pré
-executividade apresentada em Ação de Execução por Quantia Certa no 0007094-77.2018.8.11.0004, referente ao descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2012. A agravante sustenta que o cumprimento das obrigações foi impedido por fatores externos e que os atos executivos podem causar grave dano patrimonial, pleiteando a reavaliação da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exceção de
pré
-executividade era cabível no caso concreto, considerando-se os requisitos formais e materiais exigidos, bem como se os argumentos apresentados pela agravante (crise econômica, efeitos da pandemia, e impossibilidade de penhora) demandariam dilação probatória ou poderiam ser analisados de plano.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condiciona a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade à ausência de necessidade de dilação probatória e à análise de matéria de ordem pública. A alegação de crise econômica e obstáculos externos ao cumprimento do TAC requerem provas adicionais, tornando inviável o acolhimento da exceção sem análise aprofundada.

4. O juízo singular corretamente indeferiu a exceção, uma vez que as questões suscitadas não configuram matérias de conhecimento
ex

officio
e exigem prova robusta, não podendo ser decididas sumariamente.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de
pré
-executividade é restrita a matérias de ordem pública suscetíveis de conhecimento de ofício, sem necessidade de dilação probatória. 2. Questões que demandem provas adicionais não justificam o seu acolhimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 803 e 805; Lei de Execuções Fiscais, art. 16, § 1o; CTN,
arts
. 173 e 174; jurisprudência do STJ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FEDERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução
Por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial, sob o
no 0007094-77.2018.8.11.0004)
tramitando
na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a exceção de
pr
é
-e
xecutividade oposta pela agravante
, nos termos a seguir:

“[...] DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição de id. 113431852, em razão da inadequação da via eleita.

11. REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE do expediente 119453632, nos termos da fundamentação. 12. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 dias, pugnar pelos atos expropriatórios necessários à satisfação do débito exequendo, sob pena de arquivamento. [...]”

Em suas razões, a agravante destaca que a execução decorre de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2012, impondo-lhe a obrigação de realizar obras de infraestrutura no Loteamento Cidade Universitária, cujo descumprimento ensejaria multa diária de R$ 1.000,00, acumulando um montante superior a R$ 2.974.939,28.

A
empresa
agravante defende que o cumprimento das obrigações pactuadas no TAC foi obstado por fatores alheios à sua vontade, sustentando a necessidade de reanálise da execução com base na exceção de
pré
-executividade, uma vez que os atos executivos pode
riam
lhe
causar grave dano patrimonial, incluindo o bloqueio de bens e valores por meio do sistema SISBAJUD. Afirma, ainda, que a decisão agravada desrespeita os artigos 803 e 805 do C
ódigo de Processo Civil.
Menciona, ainda,
os art
igos
4o
;

art.
16,
§
1o,
art. 2o,
§
5o
,
art
.
203
da Lei de Execuções Fiscais,
art
.
173, 174,
202 do Código Tributário Nacional,
Art. 1.019, I,
do Código de Processo Civil
.
Por fim, pleiteia o provimento do agravo para fins de cassar os efeitos da decisão agravada, confirmando
a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim especial de acatar a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Indeferida a
antecipação da tutela recursal
(ID.
202470157
).

Em contrarrazões,
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o não provimento do agravo de instrumento
.

O
parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça, opinou
pel
o

não
provimento
do recurso interposto
(I
D.
215333684
).

Consta, em ID
202178657
, a guia e o comprovante de pagamento das custas judiciais.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara
,

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do
presente
recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FEDERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial, sob o no 0007094-77.2018.8.11.0004) tramitando na 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu a exceção de
pré
-executividade oposta pela agravante
,
nos seguintes termos
(ID
138331831 –
Pje
1o grau - proc.
No 0007094
-77.2018.8.11.0004):

[...] Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no julgamento do REsp no 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), “a exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

7. Trata-se, portanto, de uma modalidade de defesa restrita a vícios formais do título executivo, passíveis de serem conhecidos de ofício pelo juiz, constituindo meio hábil para extinguir a execução quando evidente a ausência de pressuposto necessário à constituição válida do processo. Logo, a exceção de
pré
-executividade terá cabimento quando a matéria puder ser analisada de plano pelo julgador por ter o título um vício formal, não se admitindo dilação probatória.

8. Na espécie, as matérias deduzidas pela parte executada, especialmente de que
o TAC só não teria sido cumprido por motivo alheio, a multa imposta é elevada e sobre a impossibilidade de penhora de valores sem comprometer a empresa,
além de desprovidas de quaisquer provas, constituem matérias de defesa e não de ordem pública.

9. Portanto,

a exceção de
pré
-executividade manejada não merece acolhimento.

DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição de id. 113431852, em razão da inadequação da via eleita.

11. REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE do expediente 119453632, nos termos da fundamentação. 12. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 dias, pugnar pelos atos expropriatórios necessários à satisfação do débito exequendo, sob pena de arquivamento. [...]”

Em suas razões, a agravante destaca que a execução decorre de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado em 2012, impondo-lhe a obrigação de realizar obras de infraestrutura no Loteamento Cidade Universitária, cujo descumprimento ensejaria multa diária de R$ 1.000,00, acumulando um montante superior a R$ 2.974.939,28.

A empresa agravante defende que o cumprimento das obrigações pactuadas no TAC foi obstado por fatores alheios à sua vontade, sustentando a necessidade de reanálise da execução com base na exceção de
pré
-executividade, uma vez que os atos executivos poderiam lhe causar grave dano patrimonial, incluindo o bloqueio de bens e valores por meio do sistema SISBAJUD. Afirma, ainda, que a decisão agravada desrespeita os artigos 803 e 805 do Código de Processo Civil. Menciona, ainda, os artigos 4o; art.16, § 1o, art. 2o, § 5o, art. 203 da Lei de Execuções Fiscais, art. 173, 174, 202 do Código Tributário Nacional, Art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Por fim, pleiteia o provimento do agravo para fins de cassar os efeitos da decisão agravada, confirmando
a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim especial de acatar a exceção de
pré
-executividade apresentada.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o não provimento do agravo de instrumento.

Pois bem.

O
Superior Tribunal de Justiça entende que

“
[...] A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
[...]” (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021).

A
mencionada
Corte possui precedentes no sentido de que

“[...] o principal objetivo da exceção de
pré
-executividade é facilitar a defesa do devedor em relação a matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador e que não reclamam demasiada incursão probatória. Prestigia-se, assim, os princípios da economia, da celeridade e da efetividade processual.
”

(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)
.

No que se
re
fere
às
“
[...]
matérias passíveis de conhecimento
ex

officio
estão as condições da ação e os pressupostos processuais
(
AgInt
no REsp 1537498/
AP ,
Quarta Turma,
DJe
01/08/2018;
AgRg
no REsp n. 1.336.574/
SP ,
Terceira Turma,
DJe
23/05/2016). As primeiras, como se sabe, compreendem a legitimidade ad causam e o interesse de agir, cuja ausência pode ser declarada pelo juiz a qualquer tempo (art. 337, inc. XI e § 5o, do CPC/2015).
(STJ - REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)
.

No caso em
apreço a
parte
executada, ora agravante
,

não
alegou em
exceçã
o de
pré
-executividade questões de ordem pública que justificassem o deferimen
to dos pedidos formulados
.
Pelo contrário, as matérias arguidas demandam dilação probatória, não podendo ser objeto de análise e apreciação na fase processual em questão.

Nesse sentido,
a alegada crise econômica e os impactos oriundos da pandemia, embora dotados de relevância sob a perspectiva econômica e social, não constituem questões suscetíveis de decisão sem a necessária dilação probatória.

De igual modo, as alegações da agravante, no sentido de que fatores externos obstaram o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), requerem a apresentação de elementos

robustos e suficientes que possam demonstrar, de forma clara e inequívoca, a inexistência da obrigação ou a invalidade do título executivo, o que não se revela viável em sede de
decisão
interlocutória.
As alegações da agravante, portanto, carecem do suporte necessário para ensejar a
cassação dos efeitos da decisão agravada.

Este também é o posicionamento deste E. Tribunal, conforme cito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO - DATA DO VENCIMENTO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
- PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA - ILEGITIMIDADE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE UM DOS SÓCIOS- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] “O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.” (
EDcl
no REsp 1120295/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013,
DJe
24/04/2013)

2. '
[...]
Não
é cabível a exceção de
pré
-executividade quando depender de dilação probatória,
ainda que a questão tratada seja impenhorabilidade do bem de família. Precedentes. (STJ, Terceira Turma,
EDcl
no REsp 1363253/MG, relator Ministro Sidnei Beneti,
DJe
24/6/2013).

3. Agravo parcialmente provido.

(N.U 0145207-96.2013.8.11.0000
, ,
MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2014,
Publicado
no DJE 29/09/2014).

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos da lei de Execuções Fiscais, do Código Tributário Nacional, do Código de Processo Civil e dos acórdãos citados em sede recursal, não se justificando o provimento do recurso, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto p
or

Federal Empreendimentos Imobiliários
Eirelli

mantendo
incólume
a decisão do juízo singular nos autos do proc.
n
o
0007094-77.2018.8.11.0004
, I
D
138331831.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025